Tribunal: TJMT
Processo: 1017466-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017466-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAURICIO MONTEIRO FERRARESI - CPF: 151.224.348-59 (ADVOGADO), GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.135.653/0002-08 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
o bem imóvel indicado para a segurança do Juízo da Execução supera o valor do débito, ou seja, há caução integral sob o objeto da cobrança tributária
”.

Aduz que “
após a aceitação do bem ofertado pela PGE (vide petição Id. 92772421), o Agravado requereu o prosseguimento do feito, com o decorrente registro da penhora do imóvel e a abertura de prazo para oposição de Embargos à Execução Fiscal
”.

Alega que “
a decisão agravada de Id.123271120, parte final, inovou o processo executivo ao determinar o levantamento da suspensão da Execução Fiscal, sob o obscuro fundamento no qual “o oferecimento em garantia de bem imóvel é modalidade inidônea para fins de suspensão da exigibilidade de crédito tributário, pois somente o é o depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II, do CTN
”.

Afirma que “
será compelida a garantir novamente o Juízo da Execução, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em execução, o que denota em nítido prejuízo processual, pontuando que o bem foi aceito pela parte ex adversa
”.

Defende que “
o depósito judicial do montante integral não é a única hipótese suspensiva da cobrança tributária, como pretende forçar a fundamentação jurídica aqui impugnada, no mesmo sentido da ultrapassada Súmula 112 do Egrégio STJ, a qual sequer foi mencionada na fundamentação jurídica atacada
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a antecipação da tutela recursal (id. 181387225).

Contrarrazões apresentadas (id. 183318690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, agravo interno interposto por
GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
contra decisão monocrática proferida por esta relatora que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Na decisão que indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal fora consignado que “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão
” (id. 177916179).

Em suas razões recursais, a parte agravante reafirma a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, por entender que a execução fiscal encontra-se garantida mediante apresentação de bem imóvel, devidamente recusado pelo Juízo
a quo
(id. 181387225).

Não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, conforme informado nas contrarrazões recursais, o ente estadual defende que sua anuência com o bem ofertado em garantia pela parte executada “
foi para os fins de oposição de embargos à execução e fornecimento da CPD-EN, não, porém da suspensão da exigibilidade do crédito
” (id. 183318690).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – BEM IMÓVEL – ARTIGO 151, INCISO II DO CTN – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO INEXISTENTE - EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Somente o depósito do valor integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do disposto no artigo 151, inciso II, do CTN.

2. A prestação de caução idônea possibilita a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1019025-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022).

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso em comento.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024